Tribunal: STF
Processo: RE 1505080
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. AUXÍLIO-CRECHE PAGO A SERVIDOR PÚBLICO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. REMESSA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO ART. 1.033 DO CPC.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto pela União (Fazenda Nacional) contra decisão monocrática que negara seguimento ao recurso extraordinário, por entender que a controvérsia sobre a incidência de imposto de renda sobre o auxílio-creche possui natureza infraconstitucional. A decisão agravada foi proferida no âmbito de ação que discutia o caráter tributável do auxílio-creche pago a servidores públicos, inclusive quando destinado a dependentes com até seis anos de idade. O acórdão recorrido reconheceu a natureza indenizatória da verba, afastando sua sujeição ao imposto de renda.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a discussão sobre a incidência do imposto de renda sobre valores pagos a título de auxílio-creche a servidores públicos, inclusive após os cinco anos de idade da criança, possui natureza constitucional ou infraconstitucional; e (ii) se, reconhecida a natureza infraconstitucional da controvérsia, os autos devem ser remetidos ao Superior Tribunal de Justiça nos termos do art. 1.033 do CPC, afastando-se, em consequência, a majoração de honorários advocatícios.



    III. Razões de decidir



    3. A controvérsia sobre a incidência de imposto de renda sobre o auxílio-creche, diante da sua qualificação jurídica como verba de natureza indenizatória ou remuneratória, possui índole infraconstitucional, sendo inviável o recurso extraordinário por se tratar de eventual ofensa reflexa à Constituição.



    4. Reconhecida a natureza infraconstitucional da matéria, impõe-se a aplicação do art. 1.033 do CPC, com a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.



    5. Diante da remessa ao STJ, é incabível a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC, tornando-se sem efeito a decisão monocrática que os majorou.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça e afastar a majoração dos honorários advocatícios fixadas na decisão recorrida.